Tribunal: TJMT
Processo: 1072022-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072022-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), VANIA AUWALO KUIWYRE - CPF: 988.865.331-87 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1072022-53.2023.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
:
VANIA AUWALO KUIWYRE

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PISO SALARIAL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
APLICAÇÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Dispensado
o
relatório

conforme
o art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata
-se de AÇÃO DE COBRANÇA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada

por
VANIA AUWALO KUIWYRE
em
face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA. 1. PRELIMINARES.
Rejeito
a
preliminar
de FALTA DE INTERESSE DE AGIR e INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA,
nos

termos
do
artigo
5o, XXXV, da CF.
Postergo
a
análise
das
demais

preliminares
,
uma

vez
que a
matéria

arguida

guarda

relação

ao

mérito
, e com
ele

será

analisado
. 2. MÉRITO
Tratando
-se de
matéria
que
independe
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes
dos autos,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Em
resumo
, a
Requerente

pleiteia
o
pagamento
das
diferenças

salariais
com base no
piso

salarial
do
magistério

previsto

na
lei 11.738/2008.
Dispensada
a
audiência
de
conciliação
.
Contestação
e
impugnação
à
contestação

tempestivos
É
a
síntese

necessária
. Passo
ao

julgamento
. O
piso

salarial

profissional
para
os

profissionais
do
Magistério
Público da
Educação

Básica
é o valor
mínimo
que
os

professores
,
em

início
de
carreira
,
devem

receber
e
foi

instituído
pela Lei Federal no 11.738, de 16 de
julho
de 2008. A
questão
da
implantação
do
piso

salarial
para
os

professores

foi

levada
à
discussão
no Supremo Tribunal Federal,
por

meio
da ADI 4167, qual
declarou a constitucionalidade da referida lei, em especial, quanto à fixação do piso

salarial
com base no
vencimento
do
servidor

público
e
não

na

sua

remuneração
global, e
ainda
, o tempo
mínimo
de 1/3 (um
terço
) da jornada para
atividades

extraclasse
, inclusive
estabelecendo
o
marco

inicial
de
vigência
da Lei 11.378/08 para 27 de
abril
de 2011 (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Data de
Julgamento
: 27/02/2013, Tribunal Pleno). Assim, a
supracitada
lei
passou
a ser
aplicada
a
todos

os

entes

federados
a
partir
de 27.04.2011, data da
modulação
dos
efeitos
do
julgamento
de
mérito
da ADI 4167. Registe-se que o e. TJMT,
posicionou
-se
reiteradamente

acerca
da
legalidade
e
obrigatoriedade
da
aplicação

piso

salarial

nacional
do
magistério
,
na
forma da Lei Federal no 11.738/2008,
conforme
se
vê
dos
julgados
:
Apelação
/
Reexame

Necessário
no 47077/2016,
julgado

em
10/09/2016 e
Apelação
/
Reexame

Necessário
no 4546/2015,
julgado

em
21/03/2016. No
mesmo

sentido
: RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUTO AFASTADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/08. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27.04.2011. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Frisa-se que se
trata
de
ações
com
pedidos

diversos
,
embora

sejam
as
mesmas
partes e causa de
pedir
, é
questionado

piso

salarial
de cargo
diverso
do
discutido

nos
autos da
ação
de n. 1000645-24.2022.8.11.0044,
não

havendo
o que se
falar

em

litispendência

ou

coisa

julgada
. 2.
Aplicação
da
teoria
da causa
madura
. 3. A Lei Federal n. 11.738/2008, que
instituiu
o
piso

salarial

profissional

nacional
para
os

profissionais
do
magistério

público
da
educação

básica
para
todos

os

entes

federados
,
passou
a ser
aplicável
a
partir
de 27.04.2011, data da
modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação

direta
de
inconstitucionalidade

na
qual
foi

analisada
(ADI no. 4167-3/DF). 4.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1001017-70.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Aplica
-
se a

todos

os

entes

federados
o
piso

salarial

nacional
dos
profissionais
do
Magistério
Público da
Educação

Básica
,
nos

termos
da Lei Federal n. 11.738/2008. 2. Quando
constatado
que a
municipalidade

deixou
de
aplicar
, para
apuração
dos
vencimentos
dos
professores
, o
padrão

referencial

atinente

ao

piso

salarial

nacional
do
magistério
,
deve
ser
realizada
a
adequação
dos
vencimentos
,
na
forma da Lei Federal no 11.738/2008, a
partir
de 27/4/2011,
observada
a
sua
carga
horária
e
os

reflexos

sobre
o
nível
,
classe
e
demais

vantagens

calculadas

sobre
o
salário

básico
,
conforme

estabelecido

na

legislação
municipal. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 0004277-40.2017.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023) No
caso
dos autos,
verifico
que
o

Requerido

deixou
de
aplicar
o
padrão
de
cálculo

referencial

atinente

ao

piso

salarial

nacional
do
magistério
,
conforme

estabelecido

na
Lei Federal no 11.738/2008. Assim,
impõe
-
se a

condenação
do
ente
municipal
a

implementar

na

folha
de
pagamento
da
parte

autora

os

valores

referentes

ao
Piso Nacional do
Magistério
,
na
forma da Lei Federal no 11.738/2008. 3. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do
pedido
,
nos

termos
do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o
Requerido

ao

pagamento
das
diferenças

salariais

decorrentes
do
pagamento
mensal inferior
ao

piso

salarial

nacional
da
categoria

profissional
da
parte

autora

até

sua

efetiva

implantação
mensal,
acrescido
das aulas
excedentes
,
bem

como
com
reflexos

sobre
as
vantagens

funcionais
e
pessoais
, tais
como

adicionais

por
tempo de
serviço
,
gratificações
e,
também
, as
vantagens

previstas
no Plano de Carreira do
Magistério
,
observada
a
prescrição

em

relação

às

parcelas

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação
,
cujo

montante

deverá
ser
atualizado

monetariamente

segundo
o IPCA-E,
desde
a data
em
que
deveriam

ter

sido

pagas
, e com
juros

moratórios

segundo
a
remuneração
da
caderneta
de
poupança
,
na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação
dada pela Lei no 11.960/09,
desde
a
citação

válida
(Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos
até
08/12/2021,
nos

termos
do
Enunciado
362 do STJ,
aplicando
-se, a
partir
de 09/12/2021, a Taxa SELIC,
nos

termos
da EC no 113/2021. Sem
custas
e
sem

condenação

ao

pagamento
de
verbas

honorárias
face
ao

disposto
no art. 54 e 55 da Lei
n.o
9.099/95.
Desnecessário
o
reexame
, tendo
em
vista que
o

direito

controvertido

não

excede
a 60 (
sessenta
)
salários-mínimos
(art. 496, § 3o, CPC).
Transitado

em

julgado
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
com as
devidas

baixa
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz
Togado
para
homologação
,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual
no
270/2007. Joice Pinto Pereira de Siqueira da Costa Marques
Juíza

Leiga
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
no
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a) é
impossível
o Poder
Judiciário

conceder

aumento
de
subsídio

aos

servidores

públicos
; e b)
os

salários

pagos

aos

professores

ocorrem
de forma
correta
, visto que o
piso

salarial

não
se
aplica

aos

contratados

temporariamente
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

formulados
pela
parte

autora
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Piso salarial do Professor da Educação Básica.
Os professores da educação básica, independentemente se efetivos ou temporários, possuem piso salarial nacional (
Lei Federal 11.738/2008).
E
Embora o piso salarial nacional possa, aparentemente, violar o Pacto Federativo, não há afronta à Constituição Federal, pois, o art. 206, inciso VIII, 212-A, inciso XII, da Carta Magna, prevê expressamente a

"competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador"
(ADI 4167 do STF). Em igual sentido:
N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024 e N.U 1003285-34.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
publicado
no DJE 06/06/2024). O juízo de primeiro grau assim manifestou
sobre a
questão
:
"No caso dos autos, verifico que o Requerido deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme estabelecido na Lei Federal no 11.738/2008."

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024